Tribunal: TJES
Processo: 5020676-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020676-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARCELO SALLAS LINHARES

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NATUREZA HEDIONDA. AFERIÇÃO NA DATA DA EDIÇÃO DO DECRETO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. INOCORRÊNCIA. ATO DISCRICIONÁRIO DE CLEMÊNCIA. VEDAÇÃO EXPRESSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução interposto contra decisão que concedeu ao reeducando a comutação de pena prevista no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, na fração de 1/5, estendendo o benefício à condenação pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP), praticado em 22/07/2018, sob o fundamento de que, à época dos fatos, o delito não era considerado hediondo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a vedação à concessão de comutação de pena para crimes hediondos, prevista no art. 1º, I, do Decreto nº 12.338/2024, aplica-se ao crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo praticado antes da vigência da Lei nº 13.964/2019, que passou a conferir natureza hedionda ao delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de indulto e comutação de pena constitui prerrogativa privativa e discricionária do Presidente da República, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, devendo observar estritamente as condições fixadas no decreto instituidor.

4. O indulto e a comutação configuram atos de clemência estatal e não direito subjetivo adquirido com base na legislação penal vigente à época do fato, mas expectativa de direito condicionada ao preenchimento dos requisitos estabelecidos na data da edição do decreto.

5. O art. 1º, I, do Decreto nº 12.338/2024 veda expressamente a concessão de comutação aos condenados por crimes hediondos ou equiparados.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a natureza hedionda do delito, para fins de indulto ou comutação, deve ser aferida conforme a legislação vigente na data da publicação do decreto presidencial, e não no momento da prática delitiva.

7. Desde a entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, o roubo majorado pelo emprego de arma de fogo passou a ser classificado como crime hediondo, nos termos do art. 1º, II, “b”, da Lei nº 8.072/1990.

8. Na data da edição do Decreto nº 12.338/2024, o delito praticado pelo agravado ostentava natureza hedionda, incidindo a vedação objetiva prevista no ato presidencial.

9. A aplicação da vedação não viola o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, pois o decreto de indulto não possui natureza de lei penal incriminadora nem agrava a pena imposta, limitando-se a disciplinar benefício de caráter administrativo-constitucional.

10. A interpretação ampliativa do decreto para alcançar hipóteses expressamente excluídas implicaria indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade do Chefe do Executivo, em afronta ao princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

______________________

Tese de julgamento
: 1. A natureza hedionda do delito, para fins de indulto e comutação de pena, deve ser aferida conforme a legislação vigente na data da edição do decreto presidencial concessivo do benefício; 2. A vedação expressa constante de decreto de indulto ou comutação deve ser interpretada restritivamente, vedada sua ampliação pelo Poder Judiciário; 3. A exclusão de condenados por crime considerado hediondo na data do decreto não configura violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 157, § 2º-A, I; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, II, “b”; Lei nº 13.964/2019; Decreto nº 12.338/2024, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 1.048.817/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 16.12.2025, DJe 23.12.2025; STJ, AgRg no HC 1.001.330/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 08.09.2025; TJES, Agravo em Execução Penal 5014540-95.2025.8.08.0000, Relª. Desª. Rachel Durão Correia Lima, j. 20.10.2025; TJES, Agravo em Execução Penal 5016404-71.2025.8.08.0000, Rel. Des. Convocado Luiz Guilherme Risso, j. 18.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5020676-11.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO

SANTO

AGRAVADO:
MARCELO SALLAS LINHARES

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra r. decisão (mov. 625.1, id 17276169) proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal de Barra de São Francisco/ES, que, nos autos da execução penal nº 0002415-06.2018.8.08.0008, concedeu ao reeducando
MARCELO SALLAS LINHARES
a comutação de pena prevista no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, na fração de 1/5 (um quinto), estendendo o benefício à condenação pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, sob o fundamento de que, à época dos fatos, o delito não era considerado hediondo.

Em suas razões recursais (mov. 621.1, id 17276165), o
p
arquet
sustenta, em síntese, que
(i)
o artigo 1º, inciso I, do referido Decreto veda a concessão de indulto ou comutação aos condenados por crimes hediondos;
(ii)
embora o delito tenha sido praticado em 22/07/2018, ou seja, antes da vigência da Lei nº 13.964/2019, a aferição dos requisitos para o indulto e a comutação, por se tratarem de atos discricionários e de clemência do Presidente da República, deve ocorrer no momento da edição do decreto, e não na data do fato delituoso.

Acrescenta, ainda, que
(iii)
a aplicação da vedação objetiva não viola o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, pois não se trata de norma penal material, mas sim de requisitos para um benefício administrativo-constitucional.

Contrarrazões (mov. 634.1, id 17276168) pelo não provimento do recurso.

Em juízo de retratação, o Magistrado de origem manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (mov. 640.1, id 17276170).

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 17542075, opinou
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Pois bem.
Presentes os pressupostos de admissibilidade objetivos e subjetivos, deve ser
conhecido
o presente agravo em execução penal.

O cerne da controvérsia reside em definir se a vedação à concessão de comutação de pena para crimes hediondos, prevista no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, aplica-se ao crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo cometido antes da vigência da Lei nº 13.964/2019, que conferiu tal natureza ao delito.

Analisando minuciosamente os autos, verifico que o agravado cumpre uma pena total unificada de 24 (vinte e quatro) anos, 9 (nove) meses e 14 (catorze) dias. Entre as condenações que compõem sua execução, consta a prática de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP), delito ocorrido em 22/07/2018.

O juízo de origem, ao deferir a comutação, pautou-se na premissa de que a lei penal mais gravosa não poderia retroagir para prejudicar o apenado, considerando a natureza comum do delito à época da infração. Transcrevo trecho do
decisum

combatido:

“O apenado não é reincidente e para ter direito a comutação referente ao Decreto supracitado, o apenado deverá ter cumprido, até o dia 25/12/2024, 1/5 da pena imposta pelo crime comum, além de 2/3 do crime impeditivo.

Cumpre registrar que, dentre as condenações acima mencionadas, os crimes impeditivos são os previstos no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente e no artigo 33, caput, da Lei n. º 11.3 4 3 / 2006.

No que se refere ao delito tipificado no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, embora o denominado Pacote Anticrime (Lei n.º 13.964/2019) tenha atribuído natureza hedionda ao referido crime, a conduta foi praticada em momento anterior à alteração legislativa, razão pela qual incide o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, não sendo possível reconhecer-lhe a natureza de crime hediondo.

Passo a análise do cumprimento dos requisitos objetivos.

Pena imposta não impeditivo: 9a8m

1/5 da pena equivale à: 01a11m06d

Pena imposta ao crime impeditivo:7a02m02d

2/3 da pena equivale à: 4a9m11d.

Total a ser cumprido: 06a08m17d

Total cumprido até 25/12/2024:08a03m09d.

Nestes termos o reeducando possui o direito à comutação e indulto de pena prevista no Decreto de 12.338/2024, devendo sua pena remanescente das condenações das APs 0001180-05.2017.8.08.0019 e 0002516-43.2018.8.08.0008 ser comutada em 1/5.” (id 17743181)

Ocorre que a concessão de indulto e comutação de pena é prerrogativa privativa e discricionária do Presidente da República, insculpida no art. 84, inc. XII, da Constituição Federal. Como ato de clemência estatal, submete-se estritamente às condições objetivas e subjetivas estabelecidas no Decreto instituidor. Não se trata, portanto, de direito subjetivo adquirido com base na legislação penal material vigente à época do fato, mas sim de uma expectativa de direito condicionada ao preenchimento dos requisitos vigentes na data da publicação do ato presidencial.

O Decreto nº 12.338/2024, assim como seus antecessores, é expresso ao vedar a concessão do benefício aos condenados por crimes hediondos. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça possui consolidado entendimento de que a aferição da natureza do delito — se hediondo ou não — deve ocorrer
no momento da edição do decreto concessivo
, sendo irrelevante a classificação legal do crime na data de sua prática.

Nesse sentido, cito jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO DE PENA. CRIME HEDIONDO. NATUREZA. AFERIÇÃO NA DATA DE EXPEDIÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, sob o fundamento de que o agravante não faz jus à comutação da pena por se tratar de crime hediondo. 2. A defesa sustenta que o agravante foi condenado pelo cometimento do delito de roubo circunstanciado, que não tem natureza hedionda. (...) III. Razões de decidir 4.
A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que os requisitos objetivos e subjetivos necessários à comutação ou ao indulto da pena devem ser aferidos no momento da edição do Decreto presidencial que prevê o benefício.
5. A decisão agravada está em consonância com a disciplina do Decreto presidencial n. 12.338/2024, que veda expressamente a concessão de comutação de pena para crimes hediondos.
lV. Dispositivo e tese 6. Resultado do julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento:
A hediondez do delito, para fins de indulto e comutação, é aferida na data de edição do respectivo Decreto que os prevê e não no momento da prática delituosa
. Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 12.338/2024, art. 1º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC n. 955.700/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, quinta turma, julgado em 26/2/2025, djen de 5/3/2025; STJ, AGRG no HC n. 994.784/SP, Rel. Min. Og fernandes, sexta turma, julgado em 4/6/2025, djen de 9/6/2025; STJ, AGRG no HC n. 991.855/SP, Rel. Min. Antonio saldanha palheiro, sexta turma, julgado em 14/5/2025, djen de 20/5/2025.

(STJ; AgRg-HC 1.048.817; Proc. 2025/0428620-0; SP; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 16/12/2025; DJE 23/12/2025)
(grifei)

__________________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INDULTO NATALINO. DECRETO N. 12.388/2024. EXCLUSÃO DE CONDENADOS POR CRIME HEDIONDO. MOMENTO DA CLASSIFICAÇÃO. DATA DA EDIÇÃO DO DECRETO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. INOCORRÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ATO NORMATIVO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A concessão de indulto, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, insere-se na esfera da discricionariedade do Presidente da República, sendo vedada a ampliação de suas hipóteses por interpretação extensiva ou analógica. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, para fins de aplicação de indulto ou comutação de pena, a natureza do crime deve ser aferida com base na legislação vigente à época da edição do Decreto presidencial, e não na data do fato criminoso. 3.A vedação de concessão do benefício a condenados por crimes hediondos, ainda que cometidos antes da vigência da norma que atribuiu essa natureza, não configura violação ao princípio da irretroatividade da Lei Penal mais gravosa. 4.No caso concreto, o paciente foi condenado por roubo majorado com emprego de arma de fogo, delito classificado como hediondo no momento da edição do Decreto n. 12.388/2024, razão pela qual incide a vedação prevista no art. 1º, I, do ato presidencial.
5.Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg-HC 1.001.330; Proc. 2025/0158627-5; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 08/09/2025)
(grifei)

E, em situações similares, destaco julgados deste Eg. Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. CRIME HEDIONDO. AFERIÇÃO DA HEDIONEZ NA DATA DA EDIÇÃO DO DECRETO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1- Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão que extinguiu a punibilidade do reeducando ao conceder-lhe indulto com fundamento no art. 9º, VIII, do Decreto nº 12.338/2024. O agravante sustenta que o crime de roubo majorado, embora não fosse hediondo à época dos fatos, foi assim classificado na data da edição do Decreto, hipótese que impede a concessão do benefício. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3- O art. 1º, I, do Decreto nº 12.338/2024 exclui expressamente da concessão do indulto aos crimes hediondos e equiparados. 4-
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a análise da hediondez para fins de indulto deve ser feita à data da edição do decreto presidencial, e não no momento da prática do crime. 5- Assim, embora o crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas não fosse hediondo à época dos fatos, passou a ostentar tal natureza quando da edição do Decreto nº 12.338/2024, o que impede a concessão da benesse.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6- Recurso provido. Tese de julgamento: 1- A vedação ao indulto de crimes hediondos prevista em decreto presidencial incide conforme a classificação vigente na data de sua edição e não ao tempo da prática delitiva. (...)

(TJES, Agravo em Execução Penal 5014540-95.2025.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, Relª. Desª. Rachel Durão Correia Lima, Julg. 20/10/2025)
(grifei)

__________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO MINISTERIAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. HEDIONDEZ RECONHECIDA À ÉPOCA DO DECRETO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu pedido de comutação de pena ao apenado, com fundamento no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, abrangendo inclusive condenação pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. O agravante sustenta a inaplicabilidade do benefício, por se tratar de crime de natureza hedionda na data da publicação do decreto. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR O indulto e a comutação de pena configuram atos de clemência do Presidente da República, cuja competência é conferida pelo art. 84, XII, da Constituição Federal, cabendo-lhe, de forma discricionária, fixar as condições e restrições de concessão, sem que o Poder Judiciário possa ampliá-las ou reduzi-las, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. O artigo 1º, I, do Decreto nº 12.338/2024, exclui expressamente do alcance da comutação as pessoas condenadas por crime hediondo ou equiparado, nos termos da Lei nº 8.072/1990.
A natureza do crime, para fins de aferição dos requisitos de indulto ou comutação, deve ser analisada conforme a legislação vigente na data da publicação do decreto, e não conforme a lei existente à época do fato delituoso. Desde a entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o roubo praticado com emprego de arma de fogo passou a ser expressamente classificado como crime hediondo, nos termos do art. 1º, II, “b”, da Lei nº 8.072/1990. Na data de edição do Decreto nº 12.338/2024, o roubo armado já possuía natureza hedionda, o que atrai a vedação contida no art. 1º, do referido decreto, impossibilitando a concessão da comutação
. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça confirma que a data da edição do decreto presidencial é o marco temporal para aferição da hediondez do delito, sendo legítima a exclusão de crimes considerados hediondos à época do decreto. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. (...)

(TJES, Agravo em Execução Penal
5016404-71.2025.8.08.0000
, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des.
Convocado Luiz Guilherme Risso
, Julg.
18/12/2025
)
(grifei)

Ao aplicar o entendimento de que a hediondez deve ser aferida na data do Decreto, não se está violando o princípio da irretroatividade da lei penal
in pejus
. Isso porque o decreto de indulto não é lei penal incriminadora, nem majora a pena imposta na sentença condenatória. Trata-se, em verdade, de ato administrativo autônomo que regula um benefício extintivo da punibilidade.

Isso significa que se o Chefe do Executivo exerce sua clemência, e o ordenamento jurídico repudia o crime praticado pelo apenado classificando-o como hediondo, o benefício não pode ser alcançado.

In casu
, na data da publicação do Decreto nº 12.338/2024, o crime de roubo com emprego de arma de fogo já ostentava natureza hedionda, por força da alteração promovida pela Lei nº 13.964/2019 na Lei nº 8.072/1990 (art. 1º, II, “b”), consequentemente, incide a vedação objetiva do art. 1º, I, do referido Decreto.

Ademais, permitir a comutação neste cenário violaria a separação dos poderes, pois caberia ao Judiciário ampliar o alcance de um ato de clemência que o Executivo expressamente restringiu. Como bem pontuado pelo
parquet
, em suas razões recursais (id 17276165),
“o Decreto de indulto deve ser interpretado restritivamente, não sendo possível ampliar o alcance do benefício, sob pena de usurpação da competência constitucional do Presidente da República”
.

Firme nessas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. decisão, para
afastar
a comutação de pena concedida ao reeducando
MARCELO SALLAS LINHARES
com base no Decreto nº 12.338/2024, referente ao crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, determinando a retificação imediata dos cálculos de sua execução penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator me conceder provimento ao recurso.

Acompanho o voto do E. Relator .

É como voto.